Tribunal: TJMT
Processo: 1020356-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020356-84.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: PHARMA LINDA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Pharma Linda – Farmácia de Manipulação Ltda. – ME, em face do Município de Cuiabá, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1032817-62.2021.811.0041, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
Afirma a Recorrente que “corre o risco de ser autuado a qualquer momento por proibição ilegal e contrariando inclusive determinação divergente da Anvisa, juntada aos autos, onde se declara que não é aplicável a avaliação de eficácia e segurança para os produtos manipulados, pois a Anvisa nem ao menos realiza essa avaliação de insumos isolados e sim de medicamentos prontos, o que impossibilita tal análise dos produtos manipulados que é elaborado de acordo com cada prescrição”.
Realça que as suas atividades estão ameaçadas em decorrência de atos normativos de efeitos diretos e imediatos, com alcance na sua esfera jurídica, em decorrência da aplicação da RE 791/2021 da ANVISA pela administração sanitária municipal, sendo irrazoável e desproporcional medida que veda a manipulação e a dispensação dos produtos.
Destaca que observa padrões internos de controle de qualidade e que possui alvará sanitário e autorização para funcionamento concedido, respectivamente pelo Município de Cuiabá e a ANVISA.
Registra a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito ativo ao presente recurso.
É o relato necessário.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Em que pesem os fundamentos das razões recursais, entendo não estarem presentes os requisitos autorizadores para atribuição do efeito ativo ao presente recurso.
De início, verifica-se a ação de base busca afastar a aplicação de Resolução da ANVISA, sem conduto demonstrar de forma concreta e objetiva a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVISA No 67/2007 - PRETENSÃO DE OBSTAR A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO À MANIPULAÇÃO, ESTOQUE MÍNIMO, COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FITOTERÁPICOS QUE INDEPENDEM DE RECEITA MÉDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora”. (TJMT - N.U 0006993-31.2015.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016)
Ademais, como bem ressaltado na decisão recorrida o insumo farmacêutico ativo não teve sua eficácia e segurança avaliados e aprovados pela ANVISA, o que ensejou a proibição de comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e uso.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO.
Intime-se a parte Agravada, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de justiça.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora